Tribunal: TJMT
Processo: 1010103-66.2025.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010103-66.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYKA LEONOR DA SILVA registrado(a) civilmente como ODILZON DENIS JUNIOR - CPF: 051.961.881-50 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SILVA MIRANDA - CPF: 667.165.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARILDO JOSE LUCIO - CPF: 614.755.996-68 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELO COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUANDO NÃO HÁ ALTERAÇÃO DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
a apelante
pela prática do crime de furto (art. 155,
caput,
do Código
Penal) à pena de 1
(um)
ano, 6
(seis)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão e 16
(dezesseis)
dias-multa, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização mínima de R$ 1.000,00
(mil reais)
à vítima.

A defesa sustenta: (i) ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade; (
ii
) ausência de prova suficiente para fixação da indenização; (
iii
) necessidade de fixação do regime semiaberto
e,
(
iv
) aplicação da detração penal em razão da prisão d
a ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, em razão da prática do delito durante cumprimento de pena e sob monitoração estatal, configura
bis in idem
; (
ii
) estabelecer se é legítima a fixação de valor mínimo de indenização à vítima; (
iii
) determinar se é cabível a fixação do regime inicial fechado diante da
multirreincidência
e circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com pena inferior a 4
(quatro)
anos
e,
(
iv
) verificar se a detração penal deve ser aplicada na fase recursal quando não implica alteração do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundamentada no
fato concreto
de o agente praticar novo delito enquanto cumpre pena por outros crimes e sob vigilância estatal, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta e não se confunde com reincidência ou maus antecedentes.

Não há
bis in idem
quando cada fase do sistema trifásico utiliza títulos condenatórios distintos, sendo os maus antecedentes considerados na primeira fase, a reincidência na segunda e a culpabilidade agravada pela prática do crime durante o cumprimento de pena.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos é cabível quando há pedido expresso na denúncia e elementos probatórios que demonstrem o prejuízo sofrido pela vítima, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

A comprovação do valor do bem subtraído por meio de auto de avaliação indireta e o relato da vítima acerca da inutilização do aparelho celular justificam a condenação ao pagamento integral do prejuízo material.

A
multirreincidência
específica e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos, em observância aos
arts
. 33 e 59 do Código Penal e à jurisprudência consolidada.

A detração penal, quando não possui aptidão para alterar o regime inicial de cumprimento de pena, deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, responsável pelo abatimento do tempo de prisão provisória no cálculo da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena ou sob vigilância estatal autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sem configuração de
bis in idem
. 2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória é legítima quando há pedido expresso na denúncia e prova do prejuízo suportado pela vítima. 3. A
multirreincidência
e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a
4

(
quatro
)
anos. 4. A detração penal deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal quando o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial fixado na sentença.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010103-66.2025.8.11.0042

APELANTE: ODILZON DENIS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAYKA LEONOR DA SILVA
(Nome
civil
:
ODILZON DENIS JUNIOR
)

contra sentença proferida pelo Juízo da
8
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal,
a
condenou
pela prática do crime de furto, previsto
no art. 155,

caput
, d
o Código Penal, à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime
inicial fechado, bem como a
o pagamento de
indenização no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da vítima
(ID

341999924
).

A
apelante sustenta que: 1)
a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria configura
bis in idem
, por já ter sido considerada a reincidência
; 2)
a fixação de indenização mínima carece de lastro probatório suficiente
;
3)
o regime inicial fechado revela-se desproporcional diante do
quantum
da pena aplicada
e, 4)
“
deve ser considerada a detração, considerando que a denunciada está presa por este processo desde o dia 29/07/2025
(sic)
.
”

Requer o provimento
do recurso
para que

seja
: 1)

neutralizada a circunstância judicial da culpabilidade
; 2)

afastada a condenação ao pagamento de indenização
; 3)
fixado o regime inicial semiaberto
;
4)
aplicada a detração penal
e, 5)
prequestionada
a matéria
(ID
341999937
).

Em contrarrazões, a i.
7
a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
341999945
).

Nessa instância superior, a i.
6
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
(ID
351769861
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO.

SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Colhe-se dos autos que, no dia 24/05/2025, por volta as 14h30min, no estabelecimento comercial denominado “Empresa de Ônibus Caribus”, acesso Balneário do SESC, no 3886, bairro São João Del Rei, no Município de Cuiabá-MT, o denunciado ODILZON DENIS JUNIOR (Nome Social RAIKA LEONOR), com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular Samsung dual chip, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais)1 em prejuízo da vítima Amarildo Jose Lucio.

Extrai-se dos autos que no dia e horário acima delineados, o ora denunciado apareceu no pátio da empresa alegando que havia dormido no ônibus e solicitou água para beber, com isso, aproveitando-se da distração da vítima, pegou o aparelho celular desta que se encontrava em cima da mesa situada próxima ao bebedouro, evadindo-se do local em posse da res furtiva.

Ao sentir falta do aparelho celular, a vítima verificou as imagens do circuito interno de segurança, quando então visualizou a ação delituosa e acionou a Polícia Militar, a qual efetuou a prisão do acusado enquanto ele estava no ponto de ônibus na avenida principal do bairro São João Del Rey.

O aparelho celular não foi localizado, remanescendo o prejuízo da vítima no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Isto posto, a autoria e materialidade do crime estão devidamente demonstradas pelos elementos que compõem o presente caderno inquisitivo, quais sejam Auto de Prisão em Flagrante – ID 195917773; Boletim de Ocorrência – ID 195917775; Termo de Declaração – ID 195917781; Termo de Depoimento – ID 195917778/ 195917779; Termo de Avaliação Indireta – ID 195918548; e demais documentos constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia ODILZON DENIS JUNIOR (Nome Social RAIKA LEONOR), como incurso no artigo 155, caput, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal.

Requer, ainda, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal c/c art. 91, inciso I, do Código Penal, quando da prolação da sentença condenatória, seja arbitrado valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais) condenando o denunciado à reparação dos danos (materiais e morais) causados pelo ilícito criminal.”

(ID
341999881).

O juízo singular julgou

procedente a denúncia para condenar
Rayka
Leonor
d
a Silva (
No
me
civil
:
Odilzon
Denis Junior)
nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, em regime inicial fechado, bem como a
o pagamento de
indenização no valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais) em favor da vítima.

Irresignad
a
,
a
apelante requer
, primeiramente, a
neutralização da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, ao argumento de
bis in idem.

Pois bem.

Observa-se que o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade da ré em razão de ter praticado o delito durante o cumprimento de pena por outros crimes, circunstância concreta evidenciada pelo fato de estar submetida à monitoração eletrônica à época dos fatos (SEJUDH no 4212075385).

Conforme consta no Relatório de Situação Processual Executória (PEP no 0013589-28.2015.8.11.0042), a ré possui uma condenação unificada que soma 21
(vinte e um)
anos
8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime semiaberto
.

Verifica-se que o crime em análise foi cometido em 24.5.2025, apenas três meses após a audiência admonitória realizada em 13.2.2025 (ID 341999393 - Pág. 8), ocasião em que a ré foi expressamente advertida de que o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto ensejaria regressão.

Tal circunstância
evidencia
maior grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que a apelante voltou a delinquir mesmo estando submetida à vigilância estatal e ciente das consequências do descumprimento das condições impostas.

Além disso,
não há confusão entre a culpabilidade valorada negativamente e a reincidência considerada na segunda fase da dosimetria da pena, tampouco com a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Isso porque a reincidência decorre da existência de condenação anterior transitada em julgado, ao passo que a culpabilidade negativa resulta da prática de novo delito enquanto a ré se encontrava sob custódia ou vigilância estatal, enquanto os maus antecedentes refletem o histórico criminal desfavorável da apelante (ID 341999874).

Registra-se
,
ainda, que o magistrado singular observou rigorosamente o sistema trifásico da dosimetria da pena ao utilizar títulos condenatórios distintos para cada etapa.

Com efeito, os maus antecedentes foram reconhecidos com fundamento no processo no 0002769-15.2014.8.11.0064, com trânsito em julgado em 15.12.2015, enquanto a agravante da reincidência aplicada na segunda fase amparou-se no processo no 1012399-21.2020.8.11.0015.

Tais fundamentos possuem natureza autônoma e demonstram acentuada reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da pena-base sem configurar duplicidade valorativa.

A propósito:

“1. A jurisprudência desta Corte entende que a prática de novo crime durante o período de liberdade provisória ou cumprimento de pena justifica a elevação da pena-base, refletindo a maior reprovabilidade da conduta. 2. A valoração negativa da culpabilidade pelo cometimento do crime enquanto o réu cumpria pena em regime aberto não configura bis in idem, constituindo fundamento legítimo.”
(STJ -
AREsp
2827642/DF – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 22.4.2025
;
TJMT – AP N.U 1003416-93.2025.8.11.0003 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 16.9.2025).

Em relação ao pleito de afastamento da indenização fixada em favor da vítima, verifico que o juízo singular estabeleceu o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos materiais.

Inicialmente, observa-se que o Ministério Público formulou pedido expresso de reparação de danos na denúncia, indicando precisamente o
referido
valor, o que assegurou o exercício do contraditório e da ampla defesa desde o início da ação penal, afastando qualquer alegação de surpresa ou cerceamento de defesa.

No plano probatório, verifica-se que o valor da condenação não decorre de mera estimativa arbitrária, pois encontra respaldo no Auto de Avaliação Indireta no 2025.16.246442, que atestou o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) do aparelho celular não recuperado.

Ademais, em seu depoimento judicial, a vítima Amarildo José Lúcio relatou que, embora o aparelho celular tenha sido localizado cinco dias após o furto, ele foi encontrado exposto ao relento e após a ocorrência de chuvas, circunstância que o tornou completamente inutilizável (ID 341999909 - mídia).

Dessa forma, a perda total da utilidade do bem justifica a reparação correspondente ao seu valor integral de mercado.

Ressalta-se que a alegada hipossuficiência financeira da apelante não afasta a obrigação de reparar o dano causado, podendo eventual análise acerca da forma de cumprimento da obrigação ser realizada pelo juízo da execução penal.

Em conformidade:

“(
.
..) 7. A condenação à reparação de danos materiais (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) é legítima, pois houve pedido expresso na denúncia, permitindo-se ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução processual.”
(TJMT – AP N.U 1000013-98.2025.8.11.0106 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira
d
e Souza - Segunda Câmara Criminal – 24.2.2026).

Portanto, mantenho a condenação à reparação de danos materiais em conformidade com o art. 387, IV, do CPP e em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que o juízo de origem fixou o regime fechado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da
multirreincidência
da ré.

Embora a pena fixada, em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, permitisse, em tese, a adoção de regime mais brando, a
multirreincidência
específica em crimes patrimoniais e a presença de maus antecedentes evidenciam maior reprovabilidade da conduta e justificam a fixação do regime mais gravoso.

Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado na Súmula 719 do STF, segundo o qual a imposição de regime inicial mais severo do que o indicado pelo
quantum
da pena é admitida quando devidamente motivada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Desse modo
, tais circunstâncias impedem a aplicação da Súmula 269 do STJ, uma vez que o benefício do regime menos gravoso ao réu reincidente pressupõe circunstâncias judiciais integralmente favoráveis, o que não ocorre n
a espécie
.

Nesse sentido:

“
(...)
3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena obedece aos parâmetros dos
arts
. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal, podendo ser mais gravoso que o indicado pela pena aplicada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 4. No caso, o regime inicial fechado foi fixado com base em fundamentação idônea, destacando a
multirreincidência
específica do recorrente em crimes de furto, bem como a existência de maus antecedentes, circunstância judicial desfavorável que justifica maior rigor no regime prisional, em observância ao princípio da individualização da pena. 5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou da reincidência específica, como no caso em análise.”
(STJ - REsp 2081663/SP – Relatora Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 18.2.2025
;
TJMT – AP N.U 1014434-86.2024.8.11.0055 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 17.6.2025).

No que se refere à detração penal pretendida pela defesa, observa-se que a aplicação desse instituto na fase de sentença possui finalidade específica, consistente em verificar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.

Na hipótese, contudo, a manutenção do regime fechado decorre das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da
multirreincidência
específica, de modo que o tempo de prisão provisória não possui aptidão para alterar o regime inicial fixado.

Assim, quando o abatimento do tempo de prisão provisória não possui o condão de modificar o regime inicial estabelecido, a aplicação da detração deve ser realizada pelo
J
uízo da
E
xecução
P
enal, responsável pelo acompanhamento da execução da pena.

Nessa linha:

“(...) 5. A aplicação da detração penal não induz automaticamente ao abrandamento do regime inicial, que pode ser mais gravoso se as circunstâncias justificarem, como no caso da reincidência.”
(STJ - REsp 2059972/SP –
Relatora Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma
– 18.2.2025
; TJMT – AP N.U 1000561-77.2021.8.11.0102 -
Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
- Segunda Câmara Criminal – 9.12.2025).

Por fim, em relação ao prequestionamento, consigno que os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado (TJMT - N.U 1004027-37.2025.8.11.0006 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 25.11.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026